Tribunal: TJES
Processo: 5000908-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000908-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO BATISTA TARGA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000908-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO BATISTA TARGA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
PABLO BATISTA TARGA
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
.

A impetrante alega, em síntese, inexistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva.

Ressalta, ainda, violação clara aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pondera, por fim, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.

Diante do exposto, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa. No mérito, pugnou pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora em ID de nº 2306502 – Págs. 02/55.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Drª Márcia Jacobsen opinou pela denegação da ordem postulada (ID Nº 2307302 – Págs. 01/04).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 28 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000908-07.2022.8.08.0000

PACIENTE: PABLO BATISTA TARGA

IMPETRANTE: Drª. CLÁUDIA BRITES VIEIRA (OAB/ES 8.802)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatório,
trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
PABLO BATISTA TARGA
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
.

A impetrante alega, em síntese, inexistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva.

Ressalta, ainda, violação clara aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pondera, por fim, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.

Diante do exposto, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa. No mérito, pugnou pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida.

Pois bem.

Conforme consta da denúncia (ID de nº 2306502 – págs. 4/6):

“No dia 10 de novembro de 2021, no Centro de Braço do Rio, 0, Braço do Rio, Conceição da Barra-ES, Avenida Valderedo Faria, Rua Principal, por volta das 20:00 horas,
PABLO BATISTA TARGA
, trazia consigo e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, bem como possuía e tinha sob sua guarda armas de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

“(...) o imputado era suspeito de estar subsidiando os trabalhos da traficância liderada por Ramon Souza Pereira, vulgo “Manchinha” (denunciado pelo MPES por liderar o tráfico de drogas na região e diversos homicídios qualificados), uma vez que, provavelmente estaria emprestando armas de fogo e vendendo munições aos indivíduos”.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, relata a regular tramitação do feito originário.

Compulsando detidamente este apostilado, entendo não assistir razão à defesa quanto à tese de “ausência de motivos ensejadores da segregação cautelar”, tendo em vista que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva fora fundamentada de forma idônea e com observância dos elementos concretos obtidos no caso, senão vejamos:

“(...) Conforme narra o APFD, a Guarnição da Polícia Militar, ao realizar abordagem
no
estabelecimento conhecido como "Bar do Pablo", tendo em vista que se faziam

presentes no local diversos suspeitos, não sendo encontrado nada de ilícito com

eles.
Contudo, lograram êxito em encontrar no local 23g (vinte e três gramas) de

substância análoga à maconha, bem como, diversos "dichavadores". Ato contínuo,

durante a atuação dos policiais, o autuado afirmou possuir em seu quarto um revólver,

sendo encontrado tal arma de fogo, tratando de 01 (um) revólver calibre 38, inox, marca

Taurus, municiado com 05 (cinco) munições intactas, além de mais 04 (quatro) munições

no mesmo estado e 28 (vinte e oito) munições deflagradas do mesmo calibre.
Conforme

pesquisas, o autuado possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01 (uma)

Ação Penal, em tramitação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da

Barra/ES (autos do Processo nº 0000612-74.2012.8.08.0015), onde restou condenado

pela prática do crime capitulado no artigo 14 da Lei 10.826/2003 c/c o artigo 65, Incisos I

e 111, "d", do CPB - Sentença transitada em julgado em 13/11/2019, o qual gerou o

Processo de Execução Criminal de nº 2000010-34.2021.8.08.0015, Ativo, em

tramitação perante o mesmo Juízo (a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à

comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos). Neste contexto,

verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade

delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes

fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do

CPP. Portanto,
tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública,

haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o autuado é

condenado por crime previsto no Estatuto do Desarmamento
(...)”.

No tocante à prisão cautelar, o posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, restando claro que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se necessária, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, dada a gravidade da infração.

Desse modo, noto que o juiz procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza.

Nesse escopo, assevero, ainda, que as condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não impedem a manutenção da prisão, pois cediço que tais circunstâncias não têm o condão de afastar a segregação cautelar se presentes os requisitos desta.

À vista disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso em que foram apreendidos na residência do ora recorrente 11 porções de maconha, 359 pedras de crack e 93 porções de cocaína.

4. As condições subjetivas favoráveis à recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC 155.533/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido opina a Ilustre Procuradora de Justiça, Drª Márcia Jacobsen (ID nº 2307302 – Págs. 1/4):

“Observa-se da decisão restar externado claramente que em virtude da gravidade do delito cometido, evidenciada pelas circunstâncias em que foi preso, mostra-se imperativo o resguardo da ordem pública, denotando desta forma, motivação concreta, extraída dos contornos fáticos-probatórios do ilícito cometido, panorama que indubitavelmente legitima a segregação cautelar imposta.

Quanto às condições pessoais do paciente que, de acordo com a impetrante são favoráveis, temos que elas não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, se outros elementos dos autos recomendarem a manutenção da prisão processual, que não resta elidida pelo simples fato de existirem circunstâncias pessoais benévolas ao réu.

Derradeiramente, com relação ao pedido de substituição da medida extrema por outras modalidades mais brandas descritas pelo art. 319, do CPP, tenho que o mesmo se mostra descabido, já que estas não cumpririam seu desiderato de acautelamento social, eis que devidamente comprovada a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Por todo o exposto, opino pela
DENEGAÇÃO
da ordem pleiteada”.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5000908-07.2022.8.08.0000

PACIENTE: PABLO BATISTA TARGA

IMPETRANTE: Drª. CLÁUDIA BRITES VIEIRA (OAB/ES 8.802)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRESENÇA DOS REQUISITOA DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO POR SI SÓ GARANTIDORAS DE EVENTUAL DIREITO SUBJEETIVO À LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1.

A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrados, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente. Evidenciada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação desta.

3.

Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que estas não cumpririam seu desiderato do acautelamento social.

4.

ORDEM DENEGADA

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº
5000908-07.2022.8.08.0000
,

em quesão aprtes as acima citadas.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória,
28
de março de 2022.

PRESIDENTE / RELATOR

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5000908-07.2022.8.08.0000, em quesão aprtes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, 28 de março de 2022. PRESIDENTE / RELATOR